Tribunal: TJDFT
Processo: 0745248-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0745248-73.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SONIA REGINA DO NASCIMENTO RÉU ESPÓLIO DE: MARIANGELA DO NASCIMENTO, GERALDO ALVES DO NASCIMENTO JUNIOR, MARIA APARECIDA PEDROSA SENA, ARISTIDES PEDROSA SENA, ROSANGELA DO NASCIMENTO D E C I S Ã O O Relatório é, em parte, o da decisão de ID no 53938215, verbis: “Por intermédio do presente agravo de instrumento, o Distrito Federal pretende a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia, que, em sede de arrolamento comum, determinou a expedição do formal de partilha, independentemente da quitação da dívida tributária incidente sobre o bem a ser partilhado. O agravante alega que, diversamente do consignado na decisão agravada, é imprescindível o pagamento prévio dos tributos relativos aos bens do espólio para a expedição do formal de partilha, a teor do Tema no 1.074, do colendo STJ. Invoca os arts. 192, e 204, do CTN, 3o, da LEF, e 664, § 5o, do CPC. Após se referir à jurisprudência que entende favorável à sua tese, pede a reforma da decisão resistida, com a imediata concessão de efeito suspensivo, e, ao final, o provimento do recurso, para que a expedição do formal de partilha quanto aos bens do espólio de R. do N. seja condicionada à prévia comprovação da regularidade fiscal". Acrescente-se que este Relator, por meio da decisão acima referida, deferiu o efeito suspensivo pretendido. Os agravados peticionaram (ID no 56409824), requerendo o prazo de sessenta (60) dias para quitar todo o débito referente ao IPTU. As partes agravadas apresentaram novo petitório (ID no 57666723), a fim de juntar comprovantes de pagamento do débito fiscal. Vieram os documentos de ID no 57666724 a 57666735. Intimado a se manifestar sobre a petição e documentos juntados pela parte contrária (ID no 57767323), o Distrito Federal requereu a desistência do recurso, por meio da petição de ID no 57840645. Assim, acolho o pedido de desistência do recurso, conforme o disposto no art. 998, do CPC. Publique-se. Decorrido o prazo de preclusão, arquivem-se os autos. Brasília, DF, em 12 de abril de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator